Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA. MEDICAMENTO PARA REDUÇÃO DO ÍNDICE GLICÊMICO. ALTERNATIVA DISPONÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal forneça os medicamentos Insulina Glargina (6 caixas mensais de 5 ampolas) e Insulina Análoga Rápida (18 caixas mensais de 5 ampolas). A parte agravante ressalta que foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) no ano de 2016 e que a utilização dos medicamentos é imprescindível para minorar/abaixar os índices glicêmicos para que possa ser submetido a um procedimento cirúrgico de Prostatectomia Radical (Retirada da Próstata - Câncer). Assim, refuta os argumentos da decisão agravada dispondo sobre novo relatório médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobre os benefícios do medicamento e reforça que a propositura da demanda após 7 meses do indeferimento administrativo se justifica em razão do diagnóstico superveniente de câncer de próstata, enquanto que aquele pedido dos fármacos indeferido em abril de 2025 na via administrativa tinha por objetivo reduzir o seu índice glicêmico face uma outra cirurgia que realizou naquela época. Contudo, aponta que atualmente precisa realizar novo procedimento cirúrgico face o diagnóstico de câncer, sendo necessária a redução do seu nível de glicemia.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão dos medicamentos pleiteados.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
7. Ocorre que, não obstante o dever do Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Na espécie, consta nos autos que o autor foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) ano de 2016 e está em tratamento regular na rede pública de saúde. No ano de 2025 a rede privada de saúde fez a indicação de utilização dos fármacos listados acima, o que restou indeferido pela Secretaria de Saúde Pública quando realizou uma cirurgia no mês de abril, uma vez que o Agravante não preenchia os requisitos para o fornecimento dos medicamentos (ID 257910352, pág. 2).
8. O presente recurso defende os benefícios dos medicamentos em comparação com os já fornecidos pela rede pública e a urgência da concessão do medicamento tendo em vista a necessidade de controle da glicemia e o diagnóstico do câncer, sendo necessário procedimento cirúrgico para retirada do tumor. No entanto, também consta nos autos relatório médico informando que a cirurgia pode ser efetuada realizando-se o controle da glicemia com a internação hospitalar previamente à realização da cirurgia (ID 258320457, pág. 1). Portanto, em sede de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o Agravante está recebendo o tratamento conforme os critérios clínicos da Secretaria de Saúde. Ademais, não se demonstrou urgência, tampouco imprescindibilidade para o tratamento do câncer, face a existência de meio diverso para o controle glicêmico (prévia internação hospitalar).
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.